Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO APÓS A MP 2.170-36/2001. LEGALIDADE. TABELA PRICE. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. ANATOCISMO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Quando expressamente pactuada, a capitalização mensal de juros (conhecida como juros sobre juros) é permitida desde 31 de março de 2000, por força da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001.
2. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para o cálculo das prestações de contratos do sistema financeiro de habitação não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.
3. Recurso não provido.